Tribunal: TJSP
Processo: 2031144-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE PROCESSUAL. COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação originária que se processa sob o rito especial dos Juizados Especiais. Competência absoluta da Turma Recursal. Agravo não conhecido, com determinação de remessa ao órgão competente.